Tribunal: TJDFT
Processo: 0743622-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0743622-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRISCILLA SERRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PRISCILLA SERRA DE OLIVEIRA, ora autor/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, em ação de conhecimento proposta em desfavor de BANCO J. SAFRA S.A., ora réu/agravado, nos seguintes termos: “O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira, cabendo nesse caso à parte interessada comprovar a condição de hipossuficiência, sob pena de indeferimento. No caso, afastada a presunção de pobreza pelos indícios constantes nos autos, observando-se a própria natureza e objeto da causa, a parte interessada não trouxe documentos suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas, despesas processuais e sucumbência. Assim sendo, INDEFIRO O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, determinando que a parte anexe aos autos o comprovante de recolhimento das custas iniciais em até 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290, CPC). Publique-se. Intime-se.” Em suas razões recursais, a parte Autora narra tratar-se de ação revisional, na qual pleiteou a gratuidade de justiça, indeferida na forma da decisão retro transcrita. Argumenta, em síntese, que a declaração de hipossuficiência tem presunção de veracidade, não dependendo de provas da condição de hipossuficiência da requerente. Afirma não ter condições de pagar as despesas processuais sem prejuízo próprio. Assim, interpõe o presente recurso, com pedido de antecipação da tutela recursal para que seja deferido o benefício da gratuidade judiciária. É o relatório. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso em análise, não verifico a presença dos requisitos autorizadores da medida pleiteada. O art. 99 do Código de Processo Civil, em seus §§ 2o e 3o, trata sobre os procedimentos decorrentes do pedido de gratuidade de justiça da seguinte forma: “§2o. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. §3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” (grifei) Portanto, há presunção de veracidade na declaração de hipossuficiência, a qual somente poderá ser ilidida se houver nos autos elementos que indiquem a falta dos pressupostos legais para o deferimento do pedido. Nessa hipótese, o juiz deverá determinar que a parte comprove possuir os requisitos necessários para o benefício. In casu, verifica-se que o d. Juízo a quo indeferiu o benefício da gratuidade judiciária com base no fato de a parte autora/agravante não ter demonstrado sua hipossuficiência. Com intuito de preservar a isonomia, esta Corte tem adotado, para fins de concessão de assistência judiciária, os critérios previstos na Resolução no 140/15 da Defensória Pública do Distrito Federal, que estabelece a hipossuficiência daqueles que percebem renda familiar bruta não superior a 05 (cinco) salários mínimos. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BEM IMÓVEL COMUM. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS PARA CONCESSÃO. RESOLUÇÃO 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. DETERMINADA A EMENDA À INICIAL. DILIGÊNCIA INTEGRALMENTE CUMPRIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 321 PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO INCIDÊNCIA. APELO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. A teor do art. 17 do Código de Processo Civil, a pessoa precisa ter interesse e legitimidade para postular em Juízo. O interesse de agir está relacionado à utilidade da prestação jurisdicional que se pretende alcançar com o ajuizamento da ação, ou seja, o Autor apenas precisa demonstrar que eventual procedência do seu pedido irá proporcionar-lhe uma melhora em sua situação fática. 2. As condições da ação devem ser verificadas levando-se em consideração os fatos narrados na inicial. 2.1. Nesse sentido, a doutrina e o Informativo de Jurisprudência 538 do Superior Tribunal de justiça. 3. A declaração de pobreza reveste-se tão somente de presunção relativa de veracidade, conforme se colhe da leitura dos arts. 99, § 2o e 100, ambos do Código de Processo Civil. 3.1. Cabe a parte que almeja o benefício comprovar a sua insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. 4. Na ausência de parâmetros objetivos para a análise da concessão da gratuidade de justiça adota-se os critérios estabelecidos na Resolução 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. 4.1. Dentre esses critérios, está a situação em que se presume a hipossuficiência de recursos de quem aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos (art. 1o, § 1o, I). 5. Constatado o não preenchimento dos requisitos da petição inicial, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito da demanda, o juiz deverá determinar que o Autor a emende ou a complete, no prazo de 15 (quinze) dias, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 5.1. Caso a diligência não seja cumprida, o parágrafo único do art. 321 do CPC estabelece que o juiz indeferirá a petição inicial. 6. No caso, a determinação de emenda à inicial foi integralmente cumprida. Os esclarecimentos acerca das benfeitorias foram prestados e as fotos do local do imóvel anexadas. Quanto ao valor do bem, este deve ser informado pelo perito judicial após avaliação, conforme requerido pelos Apelantes, na petição inicial. 7. Rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso por falta de interesse de agir. Deferido o pedido de gratuidade de justiça da Apelada Dalila Ferreira Silva e indeferido o do Apelado Sansão Ferreira de Sousa. Apelo conhecido e provido para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos a origem para o normal prosseguimento do feito. (Acórdão 1284933, 07065172620198070007, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 29/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos). No caso em análise, o extrato bancário ID Num. 52296991 contém recebimentos de valores nos meses de julho, agosto e setembro de 2023, que superam, em muito, a alçada de 05 salários mínimos, que atualmente perfaz a quantia de R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais). No mais, os extratos bancários não permitem avaliar a natureza das despesas custeadas pela agravante, não sendo possível verificar se tratam de gastos necessários para sua subsistência ou de dívidas contraídas espontaneamente, que não servem para comprovar a condição de hipossuficiência da parte. Sobre o tema, confira-se os seguintes precedentes: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ADVOGADO. ENDIVIDAMENTO. ESPONTÂNEO. DESPESAS. ORDINÁRIAS. NÃO CONCESSÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. É necessária a prova de hipossuficiência econômica para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça nos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. O endividamento espontâneo não pode ser utilizado como base para comprovar a condição de hipossuficiência econômica. 3. A comprovação de gastos referentes a despesas ordinárias é insuficiente para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, uma vez que a incapacidade econômica deve ser decorrente de elementos extraordinários, externos à vontade do requerente. 4. Apelação desprovida. (Acórdão 1721926, 07109582920238070001, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 2/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVADA. ENDIVIDAMENTO ESPONTÂNEO. 1. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que objetiva assegurar o acesso à justiça àqueles que, de fato, não possuem recursos para arcar com as despesas do processo, sem acarretar sacrifício ao seu sustento ou ao de sua família. A presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. 2. Ressalte-se que, em regra, o endividamento espontâneo da parte não é argumento idôneo para justificar a concessão da gratuidade de justiça (Acórdão 1368011, 07062232420218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021). 3. Ainda que a Defensoria Pública exerça juízo prévio sobre a renda dos assistidos, com razão o juízo a quo, quando afirma que a maior parte das pessoas possui despesas que consome a renda. Conforme explicitado, a remuneração bruta do agravante está muito acima do teto previsto na Resolução n. 140/2015 da Defensoria Público Distrito Federal. 4. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. A título exemplificativo, no extrato referente ao mês de fevereiro de 2023, a parte agravante realizou transferências bancárias para outras contas (sem indicação do destinatário), no valor de R$ 5.545,00, mas alegou que, ao final do mês, não possuía qualquer quantia disponível (ID 45457460 - p. 108). Desse modo, sem que a agravante apresente elementos suficientes, mantém-se a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1716785, 07127814120238070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no PJe: 3/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) Assim, comprovado que a agravante percebe renda mensal superior a 05 salários-mínimos, fica afastada a probabilidade de provimento do recurso. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão, bem como para que recolha o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias. Recolhido o preparo, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 16 de outubro de 2023 23:03:34. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora